Tribunal: TJMT
Processo: 1027025-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027025-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO PRETTO ARAUJO - CPF: 048.616.761-50 (AGRAVANTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por estudante universitário contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta impossibilidade de arcar com custas processuais em razão de sua condição socioeconômica e da ausência de renda própria suficiente, mesmo diante da percepção de bolsa-estágio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condição de estudante universitário, com renda limitada proveniente de estágio, é suficiente para justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa física, cabendo ao juiz indeferir o pedido somente se houver elementos concretos que infirmem essa presunção.

A jurisprudência do STJ admite que a declaração de pobreza pode ser relativizada, desde que haja prova em sentido contrário, e que a análise da condição financeira deve considerar não apenas a renda, mas também as despesas necessárias à subsistência.

O agravante comprovou estar matriculado no 4o semestre do curso de Direito em período matutino e receber remuneração de estágio no valor de R$ 1.300,00, além de auxílio transporte de R$ 217,80, valores insuficientes para cobrir simultaneamente despesas básicas e custas processuais.

Ausência de elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, razão pela qual se impõe a concessão do benefício processual requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa física deve prevalecer quando não houver nos autos elementos concretos que a infirmem.

A condição de estudante universitário, com dedicação em período integral e renda limitada proveniente de estágio, configura hipótese de insuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013.

.

R E L A T Ó R I O

AI
1027025-17.2025.8.11.0000

JOSE AUGUSTO PRETTO ARAUJO

x

UNIC EDUCACIONAL LTDA., PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE AUGUSTO PRETTO ARAUJO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1064846-29.2025.8.11.0041, ajuizada em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA.
e
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor.

Em suas razões recursais, o agravante alega ser estudante universitário, cursando o 4o semestre do curso de Direito no período matutino, o que inviabiliza sua dedicação a atividade laboral remunerada de jornada integral. Afirma que sua rotina acadêmica exige dedicação aos estudos, participação em atividades complementares e realização de trabalhos, não possuindo renda própria suficiente para arcar com as custas processuais.

Sustenta que a negativa do benefício da justiça gratuita afronta o princípio constitucional do acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e que a jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a condição de estudante universitário sem rendimentos próprios significativos como fundamento suficiente para a concessão do benefício.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido (Id.
307149856
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
313195399
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, o agravante comprovou sua condição de estudante universitário, cursando o 4o semestre do curso de Direito no período matutino (das 08:00 às 11:15 horas),
conforme atestado de escolaridade emitido pelo Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG).

Além disso, demonstrou que possui contrato de estágio junto ao Fórum de Cuiabá, com remuneração mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e auxílio transporte de R$ 217,80 (duzentos e dezessete reais e oitenta centavos), valores que, notoriamente, são insuficientes para arcar com as despesas básicas de subsistência e, simultaneamente, com as custas processuais.

Desse modo
, os elementos consignados pelo agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Assim, tendo em vista a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3o, CPC), aliada à documentação comprobatória da condição financeira do agravante e à ausência de elementos que infirmem tal condição, entendo que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025